Tribunal: STF
Processo: MS 25005
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-07
Data de publicação: 2004-10-07

Ementa:
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO - QUORUM. A observância do
quorum previsto regimentalmente para deliberação - maioria absoluta
dos membros que integram a comissão - é formalidade essencial à
valia das decisões, presente ato de constrição a alcançar terceiro